Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713365-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GRAZIELE DA SILVA SOUSA MARIANO, ANA CAROLINNE DA SILVA SOUSA MARIANO, N. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CORINA DE SOUSA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, atuante como fiscal da lei nos autos n° 0719651-18.2022.8.07.0007, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que autorizou a alienação particular de imóvel nos seguintes termos (ID no 190356111 - autos de origem): “A parte ré requereu a alienação particular do imóvel objeto da demanda (id 182761653), com a qual a parte autora concordou (id 186726612). Neste contexto, e, tendo em conta a permissão legal para a alienação particular (art. 879, inciso I, do CPC), autorizo a alienação particular do imóvel descrito na inicial, devendo a parte ré depositar a cota da autora em conta judicial vinculada a este processo. Fixo o prazo de até 90 dias para realização da alienação, que deverá ser procedida pelo preço mínimo de 60% do valor da avaliação, conforme laudo de avaliação mercadológica acostado em id 182761656. Ademais, o pagamento do preço do imóvel deve ser à vista, com recursos próprios do comprador, ou por meio de financiamento bancário, caso em que as partes deverão fornecer a documentação pessoal requisitada pelo agente financeiro, diretamente a ele. Intime-se o Ministério Público, acerca desta decisão. Intimem-se.”. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para autorizar a alienação judicial do bem imóvel situado na QNP 26, Conjunto U, Lote 41, Setor P-Sul, Ceilândia – DF; “(...) obedecendo-se aos regramentos estabelecidos nos artigos 879 a 903 do CPC/2015, devendo o produto da venda ser partilhado entre os coproprietários na proporção atribuída a cada um conforme consta do referido formal de partilha. (...)”. No caso, verifica-se que foi pleiteada a venda particular do bem em questão, tendo as partes envolvidas aquiescido de forma expressa. Ato contínuo, foi proferida a r. Decisão agravada, a qual autorizou a alienação particular do respectivo imóvel. Irresignado, o agravante informa que uma das coproprietárias do bem a ser alienado é menor impúbere, nascida em 10/08/2009. Nesse contexto, aduz que deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, “(...) uma vez que, nos termos do art. 178 , II c/c art. 279 , caput e § 2o , ambos do CPC, o Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que deveria intervir. (...)”. Sustenta, ademais, que os imóveis pertencentes aos incapazes somente podem ser vendidos mediante prévia avaliação judicial, o que não ocorreu no caso em análise. Defende que a r. decisão agravada deve ser reformada também para determinar que o valor da venda do bem a ela pertencente não seja inferior ao da avaliação judicial, uma vez que a alienação por 60% do valor da avaliação particular seria prejudicial aos interesses da menor. Por fim, argui que “(...) o montante obtido com a venda do bem (não inferior à avaliação) não pode ser entregue à tutora da menor, mas ser integralmente depositado judicialmente, devendo ser liberado mediante novo alvará, comprovada a necessidade da incapaz, e com a poste - rior apresentação de prestação de contas, eis que a tutora não pode conservar em seu poder dinheiro do curatelado, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento (...)”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam obstados os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo interposto, para que sejam acolhidas as teses aqui apresentadas. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. De início, no que remete ao pedido de declaração de nulidade da r. Decisão agravada, verifica-se que este não merece ser acolhido. No caso, afere-se que o Ministério Público não apenas foi devidamente intimado da decisão agravada, como vem atuando nos autos, como fiscal da lei, desde 18/07/2023. Assim, observados os requisitos normativos pertinentes, afasta-se a nulidade alegada pelo órgão ministerial. Superada a respectiva questão, passo à análise da liminar ora pleiteada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos do pronunciamento judicial impugnado, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme afere-se do feito de origem, foi autorizada a alienação judicial de bem imóvel pertencente a menor incapaz, sem que houvesse prévia avaliação judicial. De acordo com os arts. 1961, 1.748 e 1.750 c/c arts. 1.774 e 1.781, todos do Código Civil, os imóveis pertencentes a menores só podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Assim, ainda que tenham sido apresentadas diferentes avaliações particulares, afere-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante no que remete à necessidade de realização de prévia avaliação judicial. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À IDOSA (VIÚVA MEEIRA) E A MENORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO VANTAJOSA AOS MENORES (ART. 1961 DO CC/2002) E PROTEÇÃO AO IDOSO. ECA. ESTATUTO DO IDOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os imóveis pertencentes a menores só podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz (art. 1.691 do Código Civil/2002). 2. Não se mostra vantajosa a ideia de vender o imóvel, único bem de família, onde reside a autora, há mais de 24 anos, idosa, herdeira majoritária que detém 75% do imóvel, juntamente com os dois menores, seus netos, que lá também residem, da qual é tutora e guardiã. 3. Temerária a autorização da venda do patrimônio imobiliário, dentro do Distrito Federal, por outro no entorno, de menor valorização. 4. Não se deve olvidar, também, que no Distrito Federal, onde residem a idosa e os menores, esses detêm melhor acesso à rede pública de saúde, educação, segurança, transporte coletivo, dentre outros serviços, do que na região do entorno. 5. Inviável o pedido de depósito em juízo dos valores da venda do imóvel, avaliado em R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) (fl. 30), frente à instabilidade econômica do país e a crise mundial já instalada, sob pena de colocar em risco o patrimônio dos menores e da idosa, acarretando-lhes prejuízo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 842770, 20140310046340APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 23/1/2015. Pág.: 410) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. OPERAÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ALVARÁ. AJUSTE DO PREÇO DA VENDA PARA ADEQUAR À AVALIAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM SUPERVISÃO DO JUIZ. INCLUSÃO NO VALOR DA VENDA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A eficácia do negócio jurídico envolvendo a alienação de bem imóvel de incapaz, sob curatela, dependente de autorização judicial, e somente deve ocorrer quando houver manifesta vantagem ao interditado, mediante avaliação e aprovação do juiz, nos termos dos arts. 1.748 e 1.750 c/c arts. 1.774 e 1.781, todos do Código Civil. Promovida a venda sem autorização prévia, a eficácia do ato depende da aprovação ulterior do juiz. 2. Verificado, mediante avaliação judicial que o valor do imóvel é superior ao negociado na via extrajudicial, correta a determinação de ajuste do preço da venda para observar a cotação alcançada na avaliação realizada em juízo. 3. Inexistindo autorização judicial para a contratação de corretor, o valor de corretagem não deve integrar o preço da venda do imóvel, ainda mais quando sequer foi demonstrada a contratação do profissional e o valor combinado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400388, 07315454620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, no que concerne ao valor de venda do imóvel, a alienação pelo preço mínimo de 60% do valor da avaliação particular aparenta, em um primeiro momento, ir em desencontro ao melhor interesse da incapaz. No caso, tendo em vista que ainda não foi realizada qualquer tentativa de venda, é recomendável que o valor da venda de imóvel observe, no mínimo, 90% da quantia eventualmente apurada pela avaliação judicial. Dessa maneira vem se posicionando a jurisprudência desse e.Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA INTERDITADA. MANFIESTA VANTAGEM. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. PREÇO MÍNIMO. AVALIAÇÃO. RAOZABILIDADE. VALORES OBTIDOS NA VENDA. DEPÓSITO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIVRE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1.750 do Código Civil, aplicável à interdição por força do art. 1.781 desse mesmo códex, impõem que a alienação de imóveis pertencentes aos curatelados somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. 2. Em prestígio do melhor interesse da interditada, sobressai razoável a estipulação segundo a qual o valor mínimo da venda do imóvel a ela pertencente não seja inferior ao de sua avaliação oficial. 3. O Código Civil é explícito, em seus artigos 1.753 e 1.754, também aplicável às curatelas (CC, arts. 1.774 e 1.781), ao dispor que os curadores não podem conservar dinheiro em seu poder além do necessário para as despesas ordinárias do incapaz com seu sustento, sua educação e a administração de seus bens, devendo a quantia ser investida ou permanecer depositada em instituição bancária, somente podendo ser retirada mediante ordem do juiz. 4. Conquanto não haja indícios de inidoneidade das curadoras, devem ser adotadas medidas apropriadas para proteger a curatelada de possível dilapidação ou utilização indevida de seu patrimônio, não havendo como aquelas disporem livremente dos numerários alcançados na alienação do bem, bastando somente a determinação de liberação de quantia mensal suficiente para responder pelas despesas informadas, tal como arbitrado na sentença. 5. Recuso desprovido. (Acórdão 1381880, 07452656620208070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, constata-se também a probabilidade do direito do agravante no que remete à necessidade de que os valores correspondentes à venda do respectivo imóvel, observada a quota parte da menor incapaz, sejam depositados em conta judicial e lá permaneçam até que o beneficiário atinja a maioridade. Nesse sentido, tendo em vista os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, verifica-se que a determinação de depósito dos valores em poupança em nome do menor, até que alcance a maioridade, salvo mediante ordem judicial em contrário, é a solução que melhor atende aos interesses do menor, notadamente porque não constam dos autos elementos que demonstrem a necessidade de utilização imediata da verba eventualmente recebida. Assim é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça: CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INTERDIÇÃO. AUTORIZAÇÃO VENDA IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMARCA DIVERSA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O artigo 1750 c/c com o 1774, ambos do Código Civil, exige que a venda de imóveis pertencentes a incapaz, incluindo curatelado, se dá por ordem judicial, desde que seja de fato necessária e que fique evidenciada manifesta vantagem para o hipossuficente. 2- Cabe ao juízo no qual foi decretada a interdição a análise e julgamento do pedido de autorização da venda de imóvel pertencente ao interditado, ainda que tramite, em outro juízo, processo em que se requer a extinção do condomínio referente ao mesmo bem. 3. Procedida a venda do imóvel pertencente ao interditado, devem os valores obtidos com a alienação ser depositados na conta do juízo da interdição, para posterior levantamento mediante análise e autorização do juízo. 4. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de autorização para contrair empréstimo bancário, ainda que seja destinado à aquisição de imóvel para moradia, uma vez que o curador não demonstrou, de forma concreta, a real capacidade do curatelado de suportar o financiamento, sem que isso afete a sua subsistência. Ao contrário, demonstram os autos que o curatelado não reúne condições de arcar com qualquer despesa extra, tendo em vista que seus rendimentos são integralmente absorvidos por suas despesas mensais. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 993123, 20160110350574APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE MENOR. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E FINALIDADE. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o levantamento de apenas metade do valor depositado em favor do agravante como cumprimento voluntário da condenação referente à indenização por danos morais, reservando o saldo remanescente a uma conta bancária em nome da autora menor, cuja movimentação ficaria condicionada a autorização judicial, até o alcance da maioridade civil (ID 4294737). 2. Por interpretação sistemática dos artigos 1.689 e 1.691 do Código Civil, permite-se que os pais tenham acesso aos bens dos filhos para utilizá-los no interesse destes e, simultaneamente, determina-se a necessidade de proteção ao patrimônio dos menores quanto a eventuais prejuízos. Desse modo, apesar de não haver qualquer indício de inidoneidade pelo pai representante, nem tampouco acerca de conflito entre os seus interesses e os de sua filha, a proteção aos valores recebidos pela menor importa determinadas medidas, tais como o bloqueio de levantamento dos valores depositados em conta de sua titularidade, ressalvada a expedição de alvará judicial quando demonstrada a necessidade de utilização em prol dos interesses da criança. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1123217, 07081087820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, considerando-se a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, conclui-se pela probabilidade de direito da parte recorrente. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos possíveis prejuízos decorrentes da alienação do imóvel pertencente à menor incapaz sem que sejam observados os necessários requisitos legais e o melhor interesse da criança e do adolescente. Posto isso, presentes os requisitos necessários para a medida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora